Tribunal: TJMT
Processo: 1000018-82.2023.8.11.0109
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000018-82.2023.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HILDA RODRIGUES DAS NEVES - CPF: 420.465.481-91 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE DISPENSA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal, sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80. A parte apelante pleiteia o afastamento da exigência legal em razão de sua hipossuficiência econômica, reconhecida por meio do deferimento da justiça gratuita. Subsidiariamente, requer a apreciação das matérias de mérito relativas à ilegitimidade passiva e à nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses:
(i) verificar se a ausência de garantia do juízo pode ser excepcionada em caso de hipossuficiência econômica reconhecida judicialmente;
(ii) analisar a possibilidade de julgamento imediato do mérito recursal, notadamente quanto às alegações de ilegitimidade passiva e nulidade da CDA, diante da extinção prematura dos embargos.

III. Razões de decidir

3. O art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80 estabelece a necessidade de garantia do juízo como pressuposto para o conhecimento dos embargos à execução fiscal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça admite, em situações excepcionais, o afastamento dessa exigência, especialmente quando demonstrada de forma inequívoca a hipossuficiência da parte, em respeito aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa (REsp 1.487.772/SE; REsp 1.127.815/SP).

4. No caso, a apelante é assistida pela Defensoria Pública e obteve o deferimento da justiça gratuita, sem impugnação pelo ente público, o que constitui presunção válida de sua incapacidade financeira.
5. Assim, a sentença que extinguiu os embargos à execução fiscal com base em interpretação literal da norma infraconstitucional deixou de observar os princípios e entendimentos aplicáveis, razão pela qual deve ser anulada.

6. Quanto às matérias de mérito, embora tenham sido regularmente articuladas na petição inicial, a ausência de documentos indispensáveis impede o julgamento imediato da causa, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC. O retorno dos autos à origem se impõe para regular instrução e julgamento do feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“A exigência de garantia do juízo para o processamento dos embargos à execução fiscal pode ser excepcionada quando comprovada a hipossuficiência econômica do embargante, reconhecida judicialmente por meio do deferimento da justiça gratuita, em respeito aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa.”

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.487.772/SE, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 24.2.2015; TJMT, AI 1026990-28.2023.8.11.0000, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.11.2024; TJMT, AI 1011391-78.2025.8.11.0000, rel. Desa. Maria Erotides Kneip, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.9.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
HILDA RODRIGUES DAS NEVES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
. A sentença extinguiu o feito sob o fundamento da ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80.

A apelante, assistida pela Defensoria Pública, sustenta ser desnecessária a garantia, por ser beneficiária da justiça gratuita e hipossuficiente economicamente.

Alega, ainda, ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, pois seu nome teria sido indevidamente utilizado na constituição da empresa executada, A E Gomes & Cia Ltda., da qual nunca foi sócia, mas sim empregada, conforme comprova ação trabalhista de sua autoria.

Argumenta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por ausência de notificação válida e falta de cópia do processo administrativo, o que comprometeria o contraditório e a ampla defesa. Requer o imediato julgamento do mérito, nos termos do art. 1.013, §3º, I, do CPC.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso, com o reconhecimento da desnecessidade de garantia, sua exclusão do polo passivo. Subsidiariamente, pugna pela anulação da CDA e da sentença, com retorno dos autos à fase instrutória.

Nas contrarrazões, a Fazenda Pública alega que as teses de ilegitimidade passiva e ausência de notificação não foram apreciadas na origem, configurando inovação recursal. Defende a extinção dos embargos por ausência de garantia do juízo, exigida pela Lei nº 6.830/80, mesmo em casos de justiça gratuita. Sustenta a legitimidade da cobrança, com base na presunção de veracidade dos atos administrativos e em registro que identifica a embargante como sócia da empresa executada. Requer, por fim, a manutenção da sentença e o não provimento do recurso.

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

O presente recurso de apelação discute, essencialmente, a possibilidade de processamento dos embargos à execução fiscal sem prévia garantia do juízo, diante da hipossuficiência da embargante, beneficiária da justiça gratuita. Subsidiariamente, questiona-se a viabilidade de apreciação imediata das matérias de mérito referentes à ilegitimidade passiva e à nulidade da CDA.

A sentença recorrida extinguiu os embargos sem resolução do mérito, ao fundamento de que a garantia do juízo constitui pressuposto de admissibilidade, conforme o art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80.

Cumpre, portanto, examinar se, diante da situação econômica da apelante, é juridicamente possível excepcionar tal exigência, à luz da evolução jurisprudencial, especialmente do Superior Tribunal de Justiça.

À apelante foi concedido o benefício da justiça gratuita, nos termos da decisão de ID 323581382. Ressalte-se que não houve impugnação específica por parte do Estado quanto a esse ponto. Desse modo, a condição de hipossuficiência deve ser considerada premissa válida para a apreciação do presente recurso.

Da garantia do juízo e da possibilidade excepcional de dispensa

A sentença recorrida adota interpretação estritamente literal do art. 16, §1º, da Lei 6.830/80, concluindo pela exigência absoluta da garantia como condição de admissibilidade dos embargos.

Embora essa interpretação tenha prevalecido por longo período, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a admitir exceções, com fundamento nos princípios constitucionais do acesso à justiça, da ampla defesa e da prestação de assistência jurídica integral aos necessitados.

Essa mudança na forma de interpretar a lei considera o conjunto das normas e o objetivo da regra, dando prioridade à proteção dos direitos fundamentais quando fica comprovada a situação de vulnerabilidade da parte.

Nesse sentido, no julgamento do REsp 1.487.772/SE, o STJ reconheceu que, em situações excepcionais, é possível dispensar a exigência de garantia quando for comprovado que a pessoa não tem bens para oferecer. Esse entendimento foi reafirmado em outros casos, como no REsp 1.127.815/SP.

O próprio Tribunal de Justiça deste Estado já passou a seguir essa orientação, entendendo que a exigência da garantia não pode ser aplicada de forma automática quando ela restringe direitos fundamentais e quando está comprovada a hipossuficiência da parte.

Acerca do tema:

“A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.487.772-SE, entendeu pela possibilidade de se afastar a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal quando for demonstrado, de forma inequívoca, que o devedor não possui patrimônio para garantir o crédito exequendo, o que não se assemelha à hipótese dos autos.” (N.U 1026990-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS SEM GARANTIA DO JUÍZO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À MICROEMPRESA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE DISPENSA DA GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

A exigência da garantia do juízo, embora prevista no art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80, não é absoluta, devendo ser interpretada em harmonia com os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. (...) (N.U 1011391-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025)

A distinção entre o caso dos autos e os julgados restritivos mencionados na sentença é clara: naqueles, a controvérsia residia na ausência de prova idônea da incapacidade econômica; neste, a apelante já é assistida pela Defensoria Pública Estadual e beneficiária da justiça gratuita, deferida após análise judicial da sua condição financeira.

Assim, a fundamentação da sentença, ao aplicar de modo absoluto a exigência do art. 16, §1º, desconsiderando a situação econômica da apelante e o entendimento do STJ, compromete a efetividade do acesso à justiça e o equilíbrio do devido processo legal.

Diante desse contexto, conclui-se que a exigência da garantia deve ser relativizada no caso concreto, em conformidade com os princípios constitucionais aplicáveis.

Reconhecida a possibilidade de processamento dos embargos sem a garantia, deve ser superada a extinção do processo.

O Estado, em suas contrarrazões, sustenta que as alegações de ilegitimidade passiva e nulidade da CDA constituiriam inovação recursal, por não terem sido analisadas na sentença.

Contudo, tais matérias foram expressamente apresentadas na petição inicial dos embargos — conforme exposto no relatório da apelação — e não foram examinadas na sentença em razão de sua extinção prematura, na fase de admissibilidade.

Embora o art. 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil permita que o tribunal julgue o mérito do processo diretamente, isso só é possível quando a causa estiver pronta para decisão. No caso, as alegações sobre a ilegitimidade da parte e a nulidade da Certidão de Dívida Ativa dependem da análise de documentos específicos — como a notificação fiscal, o processo administrativo, atos societários e documentos relacionados à ação trabalhista mencionada — que não estão completos nos autos.

Sem esses elementos, não é possível saber com segurança quais fatos estão comprovados e quais ainda precisam ser demonstrados. Por isso, julgar o mérito neste momento poderia violar o direito ao contraditório.

Assim, não se revela adequada, por ora, a aplicação do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.

Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a exigência de garantia do juízo, em razão da hipossuficiência da apelante, e
anular
a sentença, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento dos embargos, inclusive com instrução, se necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025